Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA. SERVIÇOS CONSTRUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AFIRMADO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Se a afirmada intempestividade da contestação foi suscitada em sede de agravo de instrumento precedente, bem assim rejeitada por este órgão colegiado, obsta-se ao autor-apelante reiterá-la como preliminar de nulidade do processo, por força da preclusão.
2. Não se evidencia nulidade do processo por cerceamento de defesa quando evidenciada a intimação válida do autor e do seu causídico da data designada para a realização da audiência de instrução.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Sendo evidente que o demandante não logrou demonstrar que os acréscimos construtivos cobrados na petição inicial não haviam sido previstos no contrato firmado entre as partes, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido.
4. Tendo a reconvenção sido acompanhada de prova idônea, confirmada por meio de depoimento pessoal, bem assim, em contraposição, se o autor-reconvindo deixou de ofertar contestação à reconvenção no prazo legal, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido de reparação de danos materiais, seja porque comprovados, seja em razão da presunção de veracidade prevista no art. 341, do CPC.
5. Apelo não provido.